Tribunal: STF
Processo: HC 204998
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 683.263, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c os arts. 29, caput, 61, II; e 62, I, todos do Código Penal. Em 17.10.2016, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araripina/PE decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “Verifica-se, ainda, no delito em comento, que a prisão cautelar em desfavor do representado se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. 
    Note-se que a conduta do réu revela periculosidade e despreparo para a convivência social, pois, além de ter matado a vítima, seu próprio pai por aparente motivo banal (ficar com a herança do pai), a análise preliminar do fato demonstra que o acusado agiu sem qualquer receio, planejando e orientando os executores do crime. Além disso, as orientações dadas por (...) (mandante) aos executores do crime (todos menores de idade), indica provável premeditação do crime. 
    Desse modo, a conduta perpetrada pelo réu denota frieza e periculosidade, sendo altamente reprovável e afetando de sobremaneira a ordem pública. 
    Inegável, também, a necessidade de assegurar a credibilidade do Poder Judiciário, para que a impunidade não gere a sensação de impunidade na sociedade, hordiernamente, abalada pelo desenfreamento da criminalidade. 
    A prisão do réu (...) também é substanciada na garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual, pois, segundo se observa dos autos, após o crime, o réu evadiu-se do denominado distrito da culpa, tomando destino ignorado, o que certamente prejudicará a conclusão das investigações, além de demonstrar clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal.” (Sem grifos no original).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator